Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR. RESCISÃO. ANOTAÇÃO CRIMINAL. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da desativação de seu cadastro de motorista parceiro da plataforma digital Uber e bloqueio de seu acesso, em razão de processo criminal já arquivado, no qual não houve condenação. Em razão disso, requereu a condenação da ré à reativação do cadastro para exercer as atividades, pagamento de lucros cessantes, bem como a condenação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63400455 e 63400456). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62852602).
4. Em razões recursais, o autor sustentou a inaplicabilidade dos termos e condições contratuais ao caso concreto uma vez que o processo criminal foi arquivado, não havendo qualquer condenação. Além disso, alegou que a sua exclusão da plataforma, sua principal fonte de renda, viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho. Afirmou que, embora a Uber tenha autonomia para gerenciar sua plataforma e estabelecer suas políticas internas, tal poder não é absoluto e deve ser exercido de acordo com os princípios gerais do direito e a função social do contrato, nos termos do art. 421 do Código Civil. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação entre as partes é regulada pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, dado que o autor/recorrente utilizava a plataforma operada pela empresa recorrida para exercer a atividade de transporte privado individual de passageiros.
6. O conjunto probatório dos autos revela que a empresa ré, ao bloquear a conta do autor, agiu conforme os Termos Gerais de Uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação.
7. De acordo com os Termos Gerais de Uso (ID 62852590 - pág. 20), “[...] A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; [...]”.
8. Por sua vez, o Código da Comunidade Uber, que se aplica inevitavelmente a todos os usuários da plataforma, alerta para política de segurança e código de condutas esperados ou reprovados, sobretudo, dos motoristas parceiros cadastrados perante a empresa ou aos demais usuários (ID 62852589).
9. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma delas e/ou quebra da base objetiva, ou subjetiva do contrato. Na espécie, não restou comprovado que a ré/recorrida tenha infringido alguma dessas condições ou praticado qualquer ato ilícito ou abusivo capaz de causar prejuízo ao autor.
10. “[...] 2. Não obstante o recorrente alegar que a ação em curso não configura antecedência criminal, notadamente porque houve a suspensão condicional do processo, o fato de o motorista responder a um processo criminal vai de encontro com a política interna da empresa recorrida, tanto é que o Código da Comunidade Uber estabelece que motoristas devem passar nas checagens de apontamentos criminais.” Precedente da Turma Recursal: Acórdão 1780716, 07193718320238070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023.
11. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
12. O reconhecimento da responsabilidade civil e a condenação por danos morais devem ser consequências diretas e imediatas do ato ilícito. Sem demonstração de ilegalidade, é inaceitável o pedido de indenização (art. 186 do Código Civil) e, consequentemente, inoportuno o ressarcimento por eventuais lucros cessantes.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.